Tribunal: TJMT
Processo: 1003925-72.2021.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003925-72.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano ao Erário, Violação aos Princípios Administrativos]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]

Parte(s):

[ANGELA LEAL SABOIA DE CASTRO - CPF: 113.809.773-04 (ADVOGADO), RAFAEL ANTONIO GONCALVES CANCIANI DE OLIVEIRA - CPF: 226.769.808-07 (ADVOGADO), JOSEMAR RAMIRO E SILVA - CPF: 474.230.991-04 (TERCEIRO INTERESSADO), DIFERENCIAL CORRETORA DE TIT E VALORES MOBILIARIOS SA - CNPJ: 92.885.631/0001-53 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO LUIZ SZABO - CPF: 295.490.430-53 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO PAES BORBA - CPF: 578.332.490-68 (TERCEIRO INTERESSADO), NEILTON DE OLIVEIRA COSTA - CPF: 515.686.837-15 (TERCEIRO INTERESSADO), FARIA FRAGA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 62.187.307/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO), JUAREZ DE OLIVEIRA E SILVA FILHO - CPF: 364.420.469-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), ALBATROSS CORRETORA DE CAMBIO E VALORES S/A - CNPJ: 05.452.073/0001-38 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – EXCLUSAO DE EMPRESA DO POLO PASSIVO – DECISAO DO TRIBUNAL DE CONTAS AFASTANDO IRREGULARIDADE – INDEPENDENCIA ENTRE AS ESFERAS ADMINISTRATIVA E JUDICIAL – INDÍCIOS DE LESÃO AO PATRIMONIO PÚBLICO – LEGITIMIDADE QUE DEVERÁ SER ANALISADA EM CONJUNTO COM O MÉRITO – DECISAO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Ainda que o Tribunal de Contas tenha proferido decisão afastando eventual irregularidade, diante da independência entre as esferas administrativa e judicial, bem como a não vinculação ao que foi decidido por aquela Corte, não há falar, em exclusão da empresa do polo passivo da demanda.

Diante de indícios de prática de ato lesivo ao erário, mostra-se prudente que, a análise da legitimidade de parte seja apreciada por ocasião da apreciação do mérito.

Decisão reformada. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se
de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pelo
MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO
, face a r. decisão proferida nos autos da Ação Civil Pública nº
3501-82.2014.811.0003
, movida em desfavor de
ALBATROSS CORRETORA DE CAMBIO E VALORES S/A E OUTROS
, que determinou a exclusão da Agravada do polo passivo, bem como o levantamento de eventual indisponibilidade de bens que tenha recaído sobre a Recorrida.

Irresignado com a decisão proferida, sustenta o Agravante que, o fato desta Egrégia Corte ter excluído do polo passivo da demanda originária, o sócio da empresa Albatross, Sr. Francisco Eusébio, não justifica, per si, a aplicação do mesmo entendimento em relação à pessoa jurídica.

Assevera que, a Secretaria de Políticas de Previdência Social, vinculada ao Ministério da Previdência Social, constatou, por meio de Auditores Fiscais da Receita Federal, que o Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores de Rondonópolis e a empresa Albatross, comercializaram títulos financeiros que resultaram em prejuízo aos cofres públicos do Município de Rondonópolis, na ordem de dois milhões e quinhentos mil reais.

Argumenta que, a Agravada vendia títulos (Notas do Tesouro Nacional) ao instituto de previdência municipal a preços superfaturados, para, posteriormente, recomprá-los, a preços subfaturados.

Afirma que, nos termos do Art. 21, da Lei nº 8.429/92, a aplicação das sanções por improbidade administrativa, independe da aprovação ou rejeição das contas pelo Tribunal de Contas, de modo que, eventual decisão proferida pela Corte de Contas, não vincula o Poder Judiciário.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da antecipação de tutela recursal, determinando-se a manutenção da agravada no polo passivo da demanda. No mérito, requer o provimento do recurso.

A antecipação de tutela recursal foi deferida, determinando-se a manutenção da Agravada no polo passivo da demanda, até o julgamento de mérito do presente recurso.

Contrarrazões no id. 83152481.

O parecer ministerial se manifestou pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que, o Ministério Público Estadual moveu Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa em desfavor de Albatross Corretora de Cambio e Valores e Outros, ao fundamento de que, a mencionada sociedade, em conjunto com o diretor do Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores de Rondonópolis, realizaram aplicações financeiras, que beneficiavam tão somente os Requeridos, em detrimento do prejuízo suportado pelos cofres públicos, na ordem de dois milhões e quinhentos mil reais.

Sobreveio a decisão agravada que, em razão do decidido nos autos do Agravo de Instrumento nº 1003390-22.2016.8.11.0000, interposto por Francisco Eusébio de Souza, em conjunto com o decidido pelo Tribunal de Contas do Estado, reconheceu a ilegitimidade passiva da empresa Albatross Corretora de Cambio e Valores, para figurar no polo passivo da demanda. Contra tal decisão se insurge o Ministério Público.

Pois bem.

Inicialmente, registre-se que, os autos de origem tramitam em segredo de justiça, motivo pelo qual, este Juízo não detém acesso à integra dos autos, de modo que o julgado se limita aos elementos colacionados pelas partes, nos autos do presente recurso.

Passo então à análise do mérito.

O cerne da questão se restringe em apreciar o acerto ou desacerto da decisão agravada, no que tange à exclusão da Agravada do polo passivo da demanda.

Conforme consignado pelo Agravante, a Lei de Improbidade Administrativa preconiza que, a aplicação das sanções previstas naquela lei, independe da aprovação ou rejeição das contas pelo Tribunal de Contas.

A propósito, vejamos o disposto no art. 21, inciso II, da legislação de regência:

“Art. 21. A aplicação das sanções previstas nesta lei independe:

(...) II - da aprovação ou rejeição das contas pelo órgão de controle interno ou pelo Tribunal ou Conselho de Contas.”

Assim, ainda que a Corte de Contas tenha afastado, administrativamente, frise-se, a irregularidade imputada à Agravada, tal fato, por si só, não implica na automática exclusão desta do polo passivo da demanda originária, em razão da independência da seara administrativa e da judicial.

De mesmo modo, ainda que, esta Egrégia Corte de Justiça tenha determinado a exclusão do Sr. Francisco Eusébio de Souza do polo passivo da demanda, tal fato não guarda implicação automática à empresa da qual é sócio, face a evidente distinção entre a personalidade jurídica da pessoa física e jurídica.

Destarte, eventual responsabilidade da Recorrida, bem como a prática de ato de improbidade administrativa, deve ser melhor apurado após instrução probatória, mostrando-se, em princípio, prematura a exclusão da Ré do polo passivo da demanda.

A corroborar o acima exposto:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. DISSÍDIO PREJUDICADO. REVALORAÇÃO DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE SÚMULAR N. 7/STJ. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVA, CÍVEL E CRIMINAL. REDUÇÃO DA MULTA CIVIL. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.

(...) Oportuno recordar que
o caput do art. 12 da Lei n. 8.429/92 consagra a independência das instâncias administrativa, cível e criminal, somente se verificando vinculação quando negada a existência do fato ou da autoria pelo juízo criminal. (...)

(AREsp 1569969/MS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 22/11/2019)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. FRAUDE A PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DAS QUESTÕES RELACIONADAS À PRESCRIÇÃO E À NULIDADE DA PERÍCIA. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 282/STF, MESMO A MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. ACÓRDÃO QUE CONSIGNA A PRESENÇA DO ELEMENTO SUBJETIVO E A LEGITIMIDADE PASSIVA DO RÉU. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE NO CASO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ. APLICAÇÃO. DECISÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA. VINCULAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. INEXISTÊNCIA. (...)

(...)IV -
O Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente afirmado a independência entre as instâncias administrativa, civil e penal, salvo se verificada absolvição criminal por inexistência do fato ou negativa de autoria
, razão pela qual
o Poder Judiciário, no exame da aplicação da Lei de Improbidade Administrativa, não está vinculado às conclusões dos Tribunais de Contas. (...)

(AgInt no REsp 1372775/SC, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 07/12/2018)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. ILEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DO DISPOSITIVO TIDO POR VIOLADO. SÚMULA 211/STJ. CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL QUE TEM INÍCIO APÓS O TÉRMINO DO SEGUNDO MANDATO. PRECEDENTES. PRESENÇA DE INDÍCIOS DE COMETIMENTO DE ATO ÍMPROBO. RECEBIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. ART. 17, §§ 6º E 8º, DA LEI N. 8.429/1992.

(...)
É pacífico nesta Corte que, no momento do recebimento da ação de improbidade administrativa, o magistrado apenas verifica se há a presença de indícios suficientes da prática de atos ímprobos, deixando para analisar o mérito, se ocorreu ou não improbidade, dano ao erário, enriquecimento ilícito ou violação de princípios, condenando ou absolvendo os denunciados, após regular instrução probatória.
(...) (AgInt no REsp 1872311/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/11/2020, DJe 18/11/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO
ESPECIFICADO. RECEBIMENTO DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. PRETENSÃO RAZOÁVEL. NÃO ATENDIMENTO
DO PLANTÃO POR PROMOTORA DE JUSTIÇA. LIBERAÇÃO DE PRESO EM FLAGRANTE EM FACE DA NÃO MANIFESTAÇÃO DA PROMOTORA PLANTONISTA EM ATÉ 24H. SUPOSTA ADULTERAÇÃO DE IMAGEM DE CAPTURA DE TELA DO CELULAR DO PLANTÃO E SUPOSTA DECLARAÇÃO FALSA NOS AUTOS DO
PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR.
(...)

é demasiado precoce decidir sobre a sua não responsabilização sem a ampla cognição a ser levada a efeito com o processamento da lide. Evidenciada
justa

causa
e pretensão razoável para o recebimento da
inicial
e processamento da lide.
RECURSO DESPROVIDO.(Agravo de Instrumento
, Nº 70082762089, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Roberto Lofego Canibal, Julgado em: 04-12-2019)

Por fim, não vislumbro a existência de coisa julgada em razão do acórdão proferido nos autos do Agravo de Instrumento nº 1003458-69.2016.8.11.0000, uma vez que, ao que parece, a decisão fora prolatada no processo referência nº 80.783/2015 (id. 83152498), autos diversos do feito originário, de nº 0003501-82.2014.8.11.0003.

Ademais, tal matéria deve primeiramente ser analisada perante o Juízo de 1º Grau, sob pena de indevida supressão de instancia e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, especialmente se não mencionada a questão, tanto na decisão agravada quanto nas razoes recursais.

Posto isso, face a demonstração da probabilidade do direito e do risco de dano, de rigor, a modificação da decisão agravada, uma vez que, pairam indícios de que, o Instituto Municipal de Previdência adquiriu junto à Albatross, títulos públicos acima do preço de mercado, e depois os alienou à preço inferior ao de mercado, gerando prejuízo na ordem de dois milhões e meio de reais; fatos que deverão ser devidamente apurados em instrução probatória, aferindo-se se estes se enquadram na lei de improbidade.

Ante o exposto,
em consonância ao parecer ministerial, concedo o almejado provimento ao recurso,
determinando-se a manutenção da Agravada no polo passivo da demanda originária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2022